Tribunal: STF
Processo: HC 186285
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Elias Sebastião Venancio, em favor de Darlan Santos Bispo, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 567.513/BA.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito nos arts. 121, § 2º, IV, c/c art. 211, ambos do CP, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990.
    Em 24.10.2018 o TJBA concedeu liberdade provisória ao acusado. (eDOC 3)
    Irresignado, MP interpôs recurso em sentido estrito postulando, em suma, o restabelecimento da prisão cautelar, haja vista a periculosidade do agente.
    O recurso foi provido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, IV, C/C O ART. 211, AMBOS DO CP, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/]1990 (CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CUMULADO COM OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES - DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO OSTENTA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    I - Não se vislumbra o excesso de prazo quando o rito processual se desenvolve de modo compatível com o princípio da razoável duração do processo.
    II - No caso concreto estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade e as circunstâncias dos fatos até aqui apurados, além do risco de reiteração delitiva, em razão de o Acusado já haver sido condenado por tráfico de drogas, não se tratando o crime em apuração um fato isolado em sua vida”. (eDOC 4)
    Foi, então, expedido decreto preventivo em desfavor do réu.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que negou seguimento ao writ por entender ausente qualquer ilegalidade. (eDOC 7)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa.
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a vasta ficha de antecedentes criminais do acusado. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva: 
    “A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que o acórdão que determinou a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, cometido em concurso de agentes, mediante dissimulação e com recurso que dificultou a defesa da vítima - em razão dos golpes de facão terem sido executados de forma inesperada, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e justificam a imposição da medida extrema.
    (…)
    Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente apresentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "Há nos autos ainda a informação de que o crime em apuração não representa um fato isolado na vida do Recorrido, que foi processado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido condenado pelo primeiro delito", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva.
    (…)
    No que concerne ao apontado excesso de prazo na formação da culpa, ressalta-se que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema:
    (…)
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga crime de homicídio qualificado; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias. Ressalta-se a interposição de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público. Ademais, encontra-se pendente apenas o recebimento da mídia com a oitiva da testemunha W.B.S, e também a devolução ao juízo deprecante da carta precatória com a oitiva da outra testemunha A.S.M. Assim sendo, a ação penal está seguindo tramitação regular, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    (…)
    Assim, faz-se necessário asseverar que não há qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado atribuível ao Poder Judiciário.
    (…)
    Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. (eDOC 7)
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento. Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Como ressaltou o STJ, não restou configurado excesso de prazo para a conclusão da instrução, tendo em vista a complexidade da causa, além da expedição de diversas cartas precatórias durante a instrução. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJBA e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente